Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711930-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: GIOVANNI BRILLANTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial de no 0047142-79.2010.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de GIOVANNI BRILLANTINO e outros, determinou a expedição de carta precatória para intimação do devedor acerca da penhora efetivada através do sistema Sisbajud, nos seguintes termos: (ID 187613023 dos autos originários) “A preceder a outras apreciações, renove-se o cumprimento do mandado de intimação de ID no 169202633 desta feita por meio de Oficial de Justiça. Depreque-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 57249707), afirma que o devedor foi citado para pagar o débito, contudo permaneceu inerte. Menciona que foi realizada a penhora através do sistema Sisbajud e determinada a intimação do devedor, contudo não foi cumprida a diligência, pois o devedor mudou-se. Informa que o juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para intimação do devedor. Defende que a intimação pessoal é desnecessária, uma vez que é obrigação do devedor manter o seu endereço atualizado, nos termos do art. 77, VII, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de execução de título extrajudicial, cujo valor da dívida original é de R$ 54.963,48. Foram bloqueados valores na conta do executado Giovanni Brillantino (ID 165723434, autos de origem). O juízo a quo determinou a expedição de carta precatória para intimação pessoal do devedor. Compulsando os autos originários, verifico que o executado Giovanni Brillantino foi citado na Fábrica de Blocos em Itagimirim - BA, conforme certidão de ID 32910966, pág 6, transcrevo: “Certifico que em cumprimento ao mandado de ordem do mm. Juiz, desta comarca, dirigi-me à Cerâmica – Fábrica de Blocos, onde trabalha o Sr. Giovanni Brillantino, lá chegando, às 13: 30hors, citei o executado. (...) Itagimirim - BA. Observa-se, ainda, que o Oficial de Justiça informou na certidão de ID 32910966, pág 5, que dirigiu ao endereço indicado pelo credor e não localizou o devedor para citação. Contudo, não satisfeito com a informação, ele se dirigiu a fábrica de propriedade do executado. Transcrevo: “Certifico que em cumprimento ao mandado de ordem do mm. Juiz, desta comarca, dirigi-me à rua São Domingos s/no, lá chegando às 13:30 horas, a fim de citar o executado Giovanni Brillantino, mas, não logramos êxito; fui informando por vizinhos que o executado não reside mais no endereço supra citado, não satisfeito com a informação prestada, dirigi-me à Empresa Fabricação de Blocos de Cerâmica, de propriedade do Executado, lá chegando às 13:30 horas, também não foi encontrado. Procurei me informar as razões da ausência do citando, disse seu filho Giovanni Brillantino Filho, que seu pai encontra-se na cidade de Eunápolis, passando por tratamento de saúde, e, que na próxima segunda, dia 09/06/2014, com certeza estaria de volta à cidade de Itagimirim”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que não há indicação exata do local em que o executado foi citado. A certidão do Oficial de Justiça limita-se a informar que foi na Fábrica de Blocos, que ao que tudo indica, foi diligenciada pelo Oficial de Justiça, já que tinha conhecimento que o devedor era sócio da referida empresa. De fato, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, conforme prevê o art. 77, inciso V, do CPC. Assim sendo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos ainda que não recebida pelo interessado, conforme dispõe o art. 274, do CPC. Vejamos: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Contudo, no caso em comento, em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que as intimações da penhora, expedidas nos autos originários e não cumpridas, correspondem ao endereço da citação do devedor, hipótese que incidiria a presunção de intimação. Conforme esclarecido, não há informação do endereço do cumprimento da citação, visando verificar se as intimações foram endereçadas para o endereço primitivo. Desse modo, a questão controvertida precisa ser melhor analisada no julgamento de mérito do recurso, não estando presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito, uma vez que, ao que tudo indica, não se pode presumir a intimação do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora